Tribunal: TRF3
Processo: 5002320-95.2023.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
697/907)

5002320-95.2023.4.03.6115

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002320-95.2023.4.03.6115

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: NOGUEIRA SOLDADO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDNER GOULART DE OLIVEIRA - SP266217-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário.

A parte agravante sustenta a inadequação do julgamento unipessoal, bem como a existência de juros abusivos superiores à média do BACEN e ilegalidade na cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), requerendo a reconsideração da decisão ou submissão ao colegiado.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítimo o julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC; (ii) se restou comprovada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; e (iii) se é válida a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito em contrato firmado por pessoa jurídica.III. Razões de decidir

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a matéria estiver pacificada em jurisprudência dominante, entendimento consolidado pela Súmula no 568/STJ e por precedentes do STF, inexistindo violação ao princípio da colegialidade diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

A taxa de juros remuneratórios foi expressamente pactuada, inexistindo limitação constitucional após a revogação do § 3o do art. 192 da CF/1988 pela EC no 40/2003, conforme orientação da Súmula Vinculante no 7 e da Súmula no 596 do STF.

A parte agravante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, tendo inclusive desistido da produção de prova pericial, sendo insuficiente laudo particular para comprovar divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada.

A taxa média divulgada pelo BACEN constitui mera referência para análise de eventual abusividade, não se configurando parâmetro absoluto.

A Tarifa de Abertura de Crédito é admitida em contratos firmados com pessoa jurídica, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, não havendo violação ao princípio da colegialidade. 2. A ausência de prova técnica idônea impede o reconhecimento de abusividade de juros remuneratórios pactuados. 3. É válida a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito em contrato firmado por pessoa jurídica, desde que expressamente pactuada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, § 3o (revogado); CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, I, e 932, IV e V; Lei no 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 7; STF, Súmula no 596; STF, AR 2.882 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.02.2022; STF, ARE 1.260.087 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17.02.2021; STJ, Súmula no 568; STJ, AgInt no AREsp no 2.006.173/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.11.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002320-95.2023.4.03.6115

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: NOGUEIRA SOLDADO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDNER GOULART DE OLIVEIRA - SP266217-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravointerno interposto por NOGUEIRA SOLDADO LTDA contra decisão que negou provimento ao seu recurso.

Alega, em suas razões recursais, a inadequação formal do julgamento unipessoal, porquanto o caso possui singularidades relevantes que exigem crivo do colegiado. No mérito, sustenta que não foram enfrentados todos os argumentos que possuem idoneidade para infirmar o "decisum", porquanto do simples examinar do contrato é possível aferir a cobrança de juros abusivos superiores as médias fixadas pelo BACEN para mesma data e operação. Requer a reconsideração da decisão ou submissão ao colegiado.

Com contrarrazões, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

" (...)

DECIDO.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, possibilita o julgamento unipessoal observando-se o caráter vinculante dos precedentes (artigo 927 do NCPC).

A princípio, a interpretação normativa literal do artigo 932, incisos IV e V, induz o julgador à conclusão de que somente em relação aos temas que já são objeto dos precedentes ali enumerados poderiam ser apreciados monocraticamente.

A prática dos tribunais superiores, bem como a consideração dos princípios que informam o sistema processual brasileiro, conduzem, todavia, a conclusão diversa, no sentido de que as hipóteses do artigo 932 abrangem também as matérias que já sejam objeto de jurisprudência dominante nos tribunais superiores ou no próprio tribunal.

Com efeito, a Súmula 568 do STJ dispõe que "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). A referida Súmula continua sendo aplicada pelo STJ na vigência do NCPC (precedentes: AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no REsp n. 1.899.941/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.).

O STF também adota este entendimento (precedentes: AR 2882 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042DIVULG 04-03- 2022PUBLIC 07-03-2022; ARE 1260087 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044DIVULG 08-03-2021PUBLIC 09-03-2021)

Note-se que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão, cabendo ressaltar, por outro lado, que a utilização deste instituto processual se coaduna com os princípios da eficiência, economia e celeridade processuais, na medida em que filtra os recursos com baixa probabilidade de acolhimento, já que calcado em jurisprudência dominante no tribunal ou nas Cortes Superiores, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial.

Nesta senda, entendo pela possibilidade de ampliação interpretativa das hipóteses previstas no artigo 932, incisos IV e V, Código de Processo Civil de 2015, de modo que a autorização para as decisões unipessoais em sede recursal não fique restrita à literalidade da redação constante do dispositivo em comento, que demanda a existência de julgados de aplicação cogente. De fato, a interpretação teleológica da norma permite a compreensão de que está autorizada a prolação de decisão monocrática quando houver jurisprudência dominante sobre o tema.

Viável, portanto, o julgamento das presentes apelações por decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Isso posto, cinge-se a discussão à necessidade de revisão das cláusulas de contrato de cédula de crédito bancário pactuada entre as partes. Nesse sentido, aduz a recorrente, em síntese, que os juros remuneratórios, tal como cobrados pela recorrida, representam abusividade inaceitável no âmbito negocial. Além disso, afirma que a Tarifa de Cadastro não deveria ter sido exigida, eis que não comprovada a prestação de serviço a ela vinculada.

Pois bem.

Ao compulsar o contrato firmado entre as partes (ID 308054643), constata-se que as cláusulas referentes às taxas de juros pactuadas foram expostas de forma nítida e clara, em prestígio aos deveres de informação e transparência. Portanto, conclui-se que houve livre pactuação da taxa de juros aplicada, restando ausente qualquer desequilíbrio.

Ainda se ressalta a aplicabilidade da Súmula Vinculante no 7 do E. Supremo Tribunal Federal ao caso em comento, segundo a qual: "a norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar". Sendo assim, inexiste parâmetro constitucional quanto ao limite da taxa de juros aplicável ao tipo de negócio jurídico ora sub judice, devendo o princípio da autonomia da vontade preponderar no julgamento do tema.

Nesta perspectiva, colaciono precedentes desta Corte:

"APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS E ENCARGOS ABUSIVOS.

- O art. 28, da Lei no. 10.931/2004, confere às Cédulas de Crédito Bancário força de título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o do mesmo dispositivo.

- Compete ao juiz a avaliação da necessidade das provas requeridas pelas partes para o julgamento do mérito, determinando a realização daquelas que se mostrarem indispensáveis à solução da lide.

- Contratos bancários e de financiamento em geral se submetem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do E.STJ e posicionamento do E.STF na ADI 2591/DF. Não basta que um contrato seja de adesão para que suas cláusulas sejam consideradas abusivas, sendo necessário que tragam em si desvantagem ao consumidor, como um desequilíbrio contratual injustificado.

- Inexiste restrição constitucional limitando taxas de juros (Súmula Vinculante 07, do E.STF), ficando a matéria submetida à regência infraconstitucional, que, em temas de direito privado, são interpretadas à luz da autonomia da vontade, segundo a qual deve prevalecer o que for livremente pactuado entre as partes, salvo se constatada violação à lei ou desproporção imotivada

- A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional é permitida a partir de 31/03/2000 (Súmula 539, do E.STJ).

- A execução embargada funda-se em Cédulas de Crédito Bancário, tendo sido instruídas com demonstrativo de débito e planilha de evolução da dívida, em consonância com o que dispõe o art. 798, I, "b", do CPC, não se constatando violação à legislação consumerista, decorrendo, portanto, o reconhecimento do valor exigido pela parte exequente.

- Apelação desprovida.'

(Apelação Cível no 5021521-21.2023.4.03.6100, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 19/08/2025, DJE data: 21/08/2025) - Grifos acrescidos.

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE CUMULAÇÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelos embargantes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo a higidez do crédito exequendo.

Os apelantes sustentaram: (i) ausência de liquidez do título; (ii) cobrança de juros superiores à taxa legal e praticada pelo BACEN; (iii) cumulação indevida da comissão de permanência com juros de mora, correção monetária e multa contratual; e (iv) necessidade de condenação da parte exequente em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve:

(i) a possibilidade de reconhecimento da iliquidez da Cédula de Crédito Bancário utilizada como título executivo;

(ii) a validade da pactuação de juros remuneratórios e sua capitalização;

(iii) a existência de eventual cumulação da comissão de permanência com outros encargos contratuais;

(iv) a caracterização ou não de cláusulas abusivas na relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça já havia sido deferido em primeiro grau, razão pela qual não subsiste interesse recursal quanto a esse ponto.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004 e do art. 784, III, do CPC, razão pela qual não procede a alegação de iliquidez.

O contrato foi firmado após a edição da MP no 2.170-36/2001, estando expressamente pactuada a capitalização de juros, admitida pela jurisprudência consolidada do STJ.

A taxa anual prevista é superior ao duodécuplo da mensal, caracterizando previsão clara e válida de capitalização. Ademais, a cláusula terceira do contrato prevê, expressamente, a capitalização dos juros remuneratórios.

Inexistiu cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos. A planilha de evolução do débito demonstra a incidência apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual.

A taxa de juros pactuada é válida, não havendo limitação constitucional após a revogação do § 3o do art. 192 da CF/1988 pela EC no 40/2003. Aplica-se a orientação da Súmula Vinculante no 7 do STF e da Súmula 596 do STF.

Não se constatam cláusulas abusivas, pois as disposições contratuais foram livremente pactuadas entre partes capazes e encontram-se em consonância com o CDC e o princípio da autonomia da vontade (pacta sunt servanda).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

'1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004 e do art. 784 do CPC.

2. É válida a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, inexistindo limitação constitucional após a revogação do § 3o do art. 192 da CF/1988.

3. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

4. A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, mas sua cobrança isolada é admitida; inexistindo sua cobrança, não há ilegalidade.

5. Alegações genéricas de abusividade não afastam a validade de cláusulas contratuais livremente pactuadas em contratos bancários.'

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 192, § 3o (revogado pela EC no 40/2003); CPC, arts. 355, 370 e 784; Lei no 10.931/2004, art. 28; Lei no 8.078/1990 (CDC), arts. 3o, § 2o, e 51, IV; MP no 2.170-36/2001, art. 5o; CC, arts. 423 e 424.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 7; STF, Súmula 596; STF, ADI 2591, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 07.06.2006; STF, RE 96.875, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 108/282; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 973.827, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.09.2012; STJ, AgInt no AREsp 1540158/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019; STJ, AgRg no AREsp 533528, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.02.2015; TRF3, ApCiv 5008552-11.2018.4.03.6112, Rel. Des. Federal Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 18.02.2020; TRF3, ApCiv 0019890-45.2014.4.03.6100, Rel. Des. Federal Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 06.04.2020; TRF3, ApCiv 5000054-63.2018.4.03.6131, Rel. Des. Federal Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 07.04.2020; TRF3, ApCiv 5008236-53.2017.4.03.6105, Rel. Des. Federal Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 06.04.2020; TRF3, ApCiv 5007951-05.2018.4.03.6112, Rel. Des. Federal Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 03.04.2020; TRF3, ApCiv 0006483-79.2008.4.03.6100, Rel. Des. Federal Otavio Peixoto Junior, j. 10.03.2020."

(Apelação Cível no 5000853-78.2024.4.03.6137, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 12/11/2025, DJEN DATA: 17/11/2025) - Grifos acrescidos.

Ademais, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, quanto à alegada discrepância entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente cobrada. Em que pese a conversão do julgamento em diligência (ID 308054668) e a devida análise dos honorários pelo MM. Juízo a quo (ID 308054782), a recorrente desistiu da realização da prova pericial (ID 308054784).

Nesse sentido, a elaboração de laudo particular não é suficiente à comprovação de suas alegações, eis que necessária análise do contrato e das obrigações dele decorrentes por perito judicial, o qual possui expertise e imparcialidade necessárias ao exame do tema.

Tampouco há qualquer ilegalidade quanto à cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito em contratos firmados com pessoas jurídicas, desde que devidamente pactuada, conforme jurisprudência sedimentada desta Corte. In verbis:

"PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). ADMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Isso é assim, pois em casos tais não se revela presente a figura do consumidor, assim definido como a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o, caput, do CDC). O que se tem, na verdade, é uma relação de insumo, e não de consumo, o que afasta a incidência da legislação consumerista.

- Mas, ainda que se pudesse cogitar de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o exame dos autos revela que os documentos existentes já se mostram suficientes para a solução da lide, sendo desnecessária a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Outrossim, a questão discutida (abusividade/ilegalidade da TAC) é basicamente de direito, devendo ser examinada à luz do contrato firmado entre as partes.

- O C. STJ, por meio da Súmula 565, assentou entendimento segundo o qual a tarifa de abertura de crédito (TAC) é válida para os contratos bancários firmados com pessoas físicas antes de 30/04/2008, data de início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, não havendo restrição temporal, no entanto, quando o empréstimo tiver como destinatário pessoa jurídica.

- Apelação não provida."

(Apelação Cível no 5001187-66.2024.4.03.6120, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 13/10/2025, DJE data: 16/10/2025) - Grifos acrescidos.

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MERA REFERÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.

- Cumpre esclarecer que a submissão dos contratos bancários ao CDC não confere proteção absoluta, sendo ônus do devedor demonstrar a existência de abusividade das cláusulas contratuais ou de excessiva onerosidade da obrigação pactuada, hipótese que não ocorreu nos autos.

- As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da taxa de juros remuneratórios, conforme entendimento de há muito firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 596.

- No caso dos autos, não se verifica qualquer excesso ou abusividade nas cláusulas contratuais, as quais fixaram expressamente a incidência dos juros remuneratórios e foram aplicadas em concordância com o que pactuado. Precedentes.

- Quanto à alegação da taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média de mercado, é necessário observar que a referida taxa apurada pelo Banco Central para operações similares pode ser usada como mera referência do exame da abusividade dos juros remuneratórios. No entanto, não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.

- Salienta-se que, desde 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/00, admite-se, nos contratos bancários em geral, a pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (a mensal, inclusive), desde que expressamente pactuada.

- No caso dos autos, as cédulas de crédito representativas da dívida foram firmadas após a Medida Provisória 1.963-17/00, permitindo-se a estipulação de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Quanto à sua estipulação, verifico que foi expressamente pactuado, na Cláusula Décima Terceira ("Da inadimplência") que o débito apurado ficará sujeito a incidência de juros remuneratórios capitalizados à razão das mesmas taxas previstas para o período de adimplência. .

- Quanto à "tarifa de contratação" ou tarifa de abertura de crédito (TAC), anoto que, com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, a referida tarifa passou a não ter mais respaldo legal por falta de previsão nos contratos firmados com pessoas físicas após 30/04/2008. Contudo, a impossibilidade de cobrança da TAC não atinge os contratos de empréstimos firmados por pessoa jurídica, desde que previamente pactuado, como no caso dos autos. Precedentes.

- A mera alegação do contrato ser de adesão não é suficiente para tornar abusiva a cláusula de seguro prestamista se tiver havido informação clara quanto ao objeto contratado.

- Destarte, conforme expressa previsão contratual, a adesão ao seguro prestamista era opcional, nos termos do Item 2.1 do contrato, fato este que, inclusive, permitiu ao emitente fazer jus à taxa de juros reduzida. Ademais, não verifico que a parte embargante tenha demonstrado que a contratação do seguro foi imposta contrariamente à sua vontade ou exigida como condição para formalização do empréstimo a ensejar a aplicação do art. 39, I, do CDC.

- Apelação desprovida."

(Apelação Cível no 5001524-07.2023.4.03.6115, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relatora: Juíza Federal Convocada Diana Brunstein, Data de Julgamento: 08/11/2024, DJE data: 12/11/2024) - Grifos acrescidos.

Uma vez que foi devidamente exposta a cobrança da TAC no contrato firmado entre as partes (ID 308054643), não há que se falar em repetição de indébito no caso em tela.

Destarte, ausente qualquer necessidade de modificação da r. sentença de primeiro grau.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § § 2o e 11, do Código de Processo Civil. Custas e ônus processuais nas formas da lei.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Intime-se.Publique-se."

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravointerno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário.

A parte agravante sustenta a inadequação do julgamento unipessoal, bem como a existência de juros abusivos superiores à média do BACEN e ilegalidade na cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), requerendo a reconsideração da decisão ou submissão ao colegiado.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítimo o julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC; (ii) se restou comprovada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; e (iii) se é válida a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito em contrato firmado por pessoa jurídica.III. Razões de decidir

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a matéria estiver pacificada em jurisprudência dominante, entendimento consolidado pela Súmula no 568/STJ e por precedentes do STF, inexistindo violação ao princípio da colegialidade diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

A taxa de juros remuneratórios foi expressamente pactuada, inexistindo limitação constitucional após a revogação do § 3o do art. 192 da CF/1988 pela EC no 40/2003, conforme orientação da Súmula Vinculante no 7 e da Súmula no 596 do STF.

A parte agravante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, tendo inclusive desistido da produção de prova pericial, sendo insuficiente laudo particular para comprovar divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada.

A taxa média divulgada pelo BACEN constitui mera referência para análise de eventual abusividade, não se configurando parâmetro absoluto.

A Tarifa de Abertura de Crédito é admitida em contratos firmados com pessoa jurídica, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, não havendo violação ao princípio da colegialidade. 2. A ausência de prova técnica idônea impede o reconhecimento de abusividade de juros remuneratórios pactuados. 3. É válida a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito em contrato firmado por pessoa jurídica, desde que expressamente pactuada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, § 3o (revogado); CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, I, e 932, IV e V; Lei no 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 7; STF, Súmula no 596; STF, AR 2.882 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.02.2022; STF, ARE 1.260.087 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17.02.2021; STJ, Súmula no 568; STJ, AgInt no AREsp no 2.006.173/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão